Tribunal: TJBA
Processo: 8060917-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060917-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELITA MARIA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado. A agravante alegou nulidade de citações/intimações via DJEN e ausência de mora por suposta falsificação na notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) comprovação da mora para manutenção da liminar; (ii) possibilidade de apreciar alegação de falsidade documental no agravo; (iii) existência de nulidade de atos via DJEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração prejudicados pelo julgamento do agravo.

4. Mantida a liminar, pois a mora é comprovável por carta com AR enviada ao endereço contratual, dispensada assinatura do devedor.

5. Alegação de falsidade não conhecida, por não ter sido examinada na origem e demandar dilação probatória, devendo ser arguida incidentalmente.

6. Não demonstrada, de plano, nulidade da citação/intimação via DJEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração prejudicados. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mora se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, dispensada a assinatura do devedor no AR. 2. A falsidade documental deve ser arguida incidentalmente na origem, sendo inviável sua apreciação direta em agravo. 3. A nulidade de atos via DJEN exige prova pré-constituída de ausência de ciência, não evidenciada na cognição sumária.”

Legislação relevante citada (itálico): Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 430.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2007125-48.2024.8.26.0000, Rel. Hugo Crepaldi, j. 09.02.2024; TJPR, AI 0012828-75.2021.8.16.0000, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 14.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Agravo de Instrumento nº 8060917-57.2025.805.0000 e de Embargos de declaração, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo como Agravante ANGELITA MARIA GOMES DA SILVA e como Agravado, BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA